Tribunal: TJBA
Processo: 8004149-09.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004149-09.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAO NATO NASCIMENTO DE SA NETO Advogado(s): SAMUEL MIRANDA CONCEICAO APELADO: MUNICIPIO DE IRECE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2023. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ENFERMEIRO - 30H. ALEGADA PRETERIÇÃO POR PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO REGIME TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado na 10ª posição no concurso público para o cargo de Enfermeiro - 30h (Edital nº 001/2023), do Município de Irecê. O apelante sustenta possuir direito subjetivo à nomeação em razão da existência de contratações temporárias precárias para a mesma função, o que configuraria preterição arbitrária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de contratações temporárias pela Administração Pública, durante o prazo de validade de concurso vigente, gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital (cadastro de reserva). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Cinge-se a controvérsia sobre a preterição alegada pelo apelante, no sentido de que apesar de ter sido aprovado fora do número de vagas para o cargo de Enfermeiro - 30h, oferecido no concurso público do Município de Irecê (Edital nº 001/2023), o ente municipal contratou profissionais de forma precária, o que configuraria seu direito subjetivo à nomeação; 4 - Examinando a documentação juntada aos autos, observa-se que o apelante alcançou a 10ª posição no certame, o qual previa apenas 06 (seis) vagas imediatas, restando evidenciada sua classificação em cadastro de reserva, mesmo após a convocação de 09 (nove) candidatos pela Administração; 5 - Considerando que o candidato não fora classificado dentro do número de vagas previsto no edital de abertura do certame, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação, mas apenas em mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo líquido e certo quando comprovada a preterição do classificado pela inobservância da ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração; 6 - Na hipótese vertente, embora alegue o apelante a existência de contratações precárias com base em dados do CNES, a documentação não é apta a demonstrar de forma inequívoca a preterição arbitrária, uma vez que a Administração demonstrou que as contratações temporárias possuem natureza distinta e fundamentação em programas de saúde específicos, não restando comprovada a existência de vaga perene disponível para o cargo pleiteado; 7 - Assim, a prova documental apresentada pelo apelante não demonstra a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada pela inequívoca necessidade de preenchimento de vagas perenes quanto ao cargo para o qual o candidato foi classificado fora do número de vagas previstas em edital. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015 (Tema 784); TJBA, Apelação nº 0546821-94.2017.8.05.0001, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 26/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8004149-09.2024.8.05.0110, sendo parte(s) apelante JOÃO NATO NASCIMENTO DE SÁ NETO e parte(s) apelada MUNICÍPIO DE IRECÊ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça